Tribunal: TJDFT
Processo: 0742322-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0742322-85.2024.8.07.0000 DESPACHO À reclamante para complementar a inicial, sob pena de indeferimento, indicando o i) valor da causa; ii) certidão de publicação do acórdão reclamado; iii) comprovar o recolhimento das custas (RITJDFT 69, II). Também deverá esclarecer qual o precedente vinculante do STJ que entende ter sido ofendido. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília/DF, 14/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator